Tribunal: STJ
Processo: 0351477-59.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553944 - RJ (2024/0021775-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIANA LOJA TÁPIAS - RJ083658
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. NATUREZA INTERNA DAS OPERAÇÕES. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem reconheceu a exigibilidade do crédito tributário e a responsabilidade da
2.
recorrente pelo recolhimento do ICMS sobre as operações internas de comercialização de
combustíveis.
O posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, por estar embasado no conjunto fático-
3.
probatório dos autos, não pode ser revisto em julgamento de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
A aplicação de óbice que impede a apreciação do recurso especial pela alínea
do
4.
a
permissivo constitucional prejudica a análise da divergência jurisprudencial.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48433685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f48268cd-4b5e-4836-9929-cdaa1e85fe67

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f48268cd-4b5e-4836-9929-cdaa1e85fe67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553944 - RJ (2024/0021775-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIANA LOJA TÁPIAS - RJ083658
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. NATUREZA INTERNA DAS OPERAÇÕES. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem reconheceu a exigibilidade do crédito tributário e a responsabilidade da
2.
recorrente pelo recolhimento do ICMS sobre as operações internas de comercialização de
combustíveis.
O posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, por estar embasado no conjunto fático-
3.
probatório dos autos, não pode ser revisto em julgamento de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
A aplicação de óbice que impede a apreciação do recurso especial pela alínea
do
4.
a
permissivo constitucional prejudica a análise da divergência jurisprudencial.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REFINARIA DE PETRÓLEOS DE
MANGUINHOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática de
fls. 1.600-1.604 (e-STJ), assim ementada:
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação da existência de
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido.
Afirma que não incide a Súmula 7/STJ.
Defende a análise da divergência jurisprudencial apontada nos autos.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 1.648-1.650 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
1.199-1.248), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional, apontando
a
c
divergência jurisprudencial e violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
/2015; e 121 e 128 do CTN.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 1.369-
1.390), situação que ensejou a interposição do agravo (e-STJ, fls. 1.475-1.510), do
qual a decisão monocrática de fls. 1.600-1.604 (e-STJ) conheceu para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

No recurso especial, a insurgente defendeu a existência de omissão e
deficiência na fundamentação do aresto recorrido, afirmando que o Tribunal de origem
deixou de se manifestar a respeito dos seguintes pontos: o efetivo cumprimento da
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1405/94-1; sobre o ciclo de
comercialização de combustíveis – operação interestadual subsequente que anula a
operação interna anterior; e acerca da nulidade da constituição definitiva do débito
tributário no âmbito do processo administrativo.
Nos fundamentos expostos na decisão agravada, ficou constatada a
ausência de violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. UFPE. 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA
JUDICIAL.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado,
além de corrigir erro material, não permitindo a rediscussão da matéria.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não configura julgamento ultra petita o acolhimento dos cálculos elaborados
pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos no título judicial,
ainda que superiores aos apresentados pela parte exequente.
III - Quanto ao apontado erro material, observa-se que, consoante alegado
pelo embargante, mostra-se desnecessária a inversão da sucumbência, uma
vez que, nos termos do constante no acórdão do julgamento dos embargos
de declaração pelo TRF da 5a Região, a ora Embargante já se mostrava
como destinatária da verba sucumbencial, sendo equivocada nova inversão,
dado o provimento de seu recurso nesta via especial.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.962.650/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSSÃO
DA
CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, estando ausente pressuposto que justifique a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
II - A simples divergência de posicionamento entre os órgãos fracionários
não é capaz de provocar submissão do feito à Primeira Seção, à vista da
ausência de previsão legal.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.459/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
21/10/2024
25/10/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
ART.
11,
CAPUT,
DA
LEI
8.429/1992.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOLO RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DO CARGO PÚBLICO
DO ROL PREVISTO NO ART. 12, III, DA LEI 8.429/1992. RETROAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à época
da prolação do acórdão embargado e a jurisprudência então dominante, não
se constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos,
de forma fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do
recurso especial, com base na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Ocorre que, posteriormente à oposição dos presentes embargos de
declaração, sobreveio a Lei 14.230/2021, que implementou significativas
alterações na Lei 8.429/1992. Após o julgamento do Tema 1.199 da
Repercussão Geral, este Superior Tribunal vem decidindo que a "abolição da
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021" é irrelevante "quando, entre os
novéis incisos inseridos pela Lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa" (AgInt no AREsp n.
1.578.059/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
4. No caso, em que pese a conduta do embargante tenha sido "enquadrada
no art. 11, 'caput' da LF no 8.429/92", nos termos em que descrita no
acórdão recorrido, remanesce típica, conforme o disposto no art. 11, V, da
Lei 8.429/92. Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que "a conduta é dolosa; após advertido pelo
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da ilegalidade da situação
existente, o réu promoveu uma reforma administrativa que aprofundou, ao
invés de corrigir, a ilegalidade". Assim, inviável o acolhimento do pedido para
que seja julgada extinta a ação.
5. Tendo em vista a nova redação dada ao art. 12, III, da Lei 8.429/92,
inviável a manutenção das sanções de perda da função pública e de
suspensão dos direitos políticos, impostas ao embargante, pois deixaram de
ser previstas para a conduta apurada. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.578.059/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/8/2024
19/8/2024
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim de
afastar as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos que haviam sido impostas ao embargante pelo Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.676.918/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
17/10/2024

Conforme bem assentado no decisão impugnada, o Tribunal de origem foi

claro e assertivo quando apreciou todos os argumentos apresentados pela recorrente,
os quais visavam excluir sua responsabilidade pelo recolhimento do tributo.
Essa informação pode ser extraída de trecho do acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração, abaixo citado (e-STJ, fls. 1.084-1.088):

Não é de se prosperar a tese de obscuridade no que diz respeito à nulidade
do ato de lançamento impugnado. Primeiramente, não há que se falar em
declaração de nulidade do auto de infração, uma vez que não houve o
reconhecimento da inexistência do crédito tributário, e sim apenas dos
consectários moratórios, tendo em vista a suspensão precária, eis que
proveniente de decisão ainda não transitada em julgado, da exigibilidade do
FECP-ST durante o período de
, data em que foi proferido o
09/01/2006
acórdão do Mandado de Segurança no. 0063239-34.2004.8.19.0001, a
, data da decisão monocrática proferida pelo STF no RE no.
18/02/2010
508.993/RJ.
Em segundo lugar, independentemente da espécie de ato administrativo
utilizada, o lançamento tributário efetuado pelo auto de infração no.
04.011751 -7 (fls. 175/176) foi válido, pois a suspensão durante o período
em que pendente de julgamento o recurso extraordinário se limitou apenas à
exigibilidade do tributo, frise-se, não impedindo a constituição do crédito em
si. Com efeito, a matéria foi expressamente apreciada:
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

“(...) No tocante ao FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza,
contudo, deve ser acolhida a tese recursal referente a nulidade do seu
lançamento no Auto de Infração no. 04.011751-7. Compulsando-se os
autos do Mandado de Segurança no. 0063239-34.2004.8.19.0001
(2004.001.064396-1), em que foi impetrante a autora, extrai-se que,
em
, foi publicado o acórdão proferido pela 12a Câmara
09/01/2006
Cível deste Tribunal de Justiça que reformou a sentença para
conceder a segurança e declarar o direito líquido e certo dos
impetrantes a não sofrer a incidência do FECP por considerá-lo
inconstitucional.
Posteriormente,
o
Ministro
Relator
Ricardo
Lewandowski, ao julgar o RE no. 508.993/RJ interposto pelo Estado do
Rio de Janeiro contra o referido acórdão, proferiu decisão monocrática,
publicada em
, dando provimento ao recurso para reformá-
18/02/2010
lo e denegar a segurança, confirmando a constitucionalidade do
aumento de alíquota do ICMS pelo FECP. Contra a referida decisão foi
interposto agravo interno que, por maioria, foi desprovido, tendo sido
publicado o respectivo acórdão em
.
23/11/2013
Com isso, pode-se claramente observar que, no período
compreendido entre
e
, a decisão proferida por
09/01/2006
17/02/2010
este Tribunal de Justiça, reconhecendo a inconstitucionalidade da
contribuição para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza,
permaneceu produzindo os seus efeitos em favor das impetrantes do
Mandado de Segurança no. 0063239-34.2004.8.19.0001, dentre elas a
empresa ora demandante, já que o recurso extraordinário não possui
efeito suspensivo nem este lhe foi conferido pelo seu relator.
À vista disso, considerando que o período de não recolhimento a que
se refere o auto de infração é de outubro de 2008 a junho de 2009,
não há que se falar em infração por parte da empresa requerente ao
deixar de realizar o recolhimento ao FECP, eis que sua omissão se
encontrava lastreada por decisão declaratória de inconstitucionalidade
desta Corte de Justiça.
Nesse contexto, revela-se excessivo o lançamento por meio do auto
de infração, não devendo incidir a multa, sendo que os encargos
moratórios somente deverão ser contados a partir da data em que foi
provido o Recurso Extraordinário. (...)”
Por sua vez, quanto às omissões apontadas pelo demandante, também não
deve ser acolhida a tese esposada. No acórdão embargado, especialmente
às fls. 1.038/1.042, a extinta Eg. 16a Câmara Cível fundamentou, de forma
clara, que não houve a devida comprovação pela requerente quanto a
alegada venda dos combustíveis alienados à Dínamo para postos de
abastecimento no Estado de São Paulo, fato essencial para a caracterização
do caráter interestadual da operação.
Especificamente com relação à aplicação do acórdão proferido no Mandado
de Segurança no. 1.405/94, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o órgão fracionário ratificou de forma expressa o entendimento
predominante nesta Corte de Justiça quanto a limitação subjetiva de seus
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

efeitos aos postos de gasolina impetrantes e ao Coordenador da
Administração Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo,
de modo que não seria oponível à Fazenda Pública do Estado do Rio de
Janeiro.
(alguns grifos e sublinhados foram acrescidos):
In verbis
“(...) Veja-se que, conforme sentença e acórdão proferidos no
Mandado de Segurança no. 1.405/94 de fls. 125/149 (index 86),
proferidos em
e
, respectivamente, a segurança
22/03/1995
07/11/1996
concedida, que prevaleceu até
0, data em que foi reformado o
23/08/21
acórdão pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso
extraordinário (fls. 157/161, index 86), se limitou às operações
interestaduais de remessa de produtos derivados de petróleo.
Nesse contexto, em ambos os casos, se revela essencial a prova
efetiva da interestadualidade da circulação da gasolina adquirida pela
distribuidora Dínamo, fato este que não pode ser presumido. De fato,
como a própria demandante afirmou na petição de fls. 166/167 (index
86), a sua abstenção em reter e cobrar o ICMS no regime de
substituição tributária, relativa à todas as operações interestaduais
efetuadas com a distribuidora American Lub do Brasil LTDA (atual
Dínamo) ocorreria “quando a empresa Distribuidora comprovar
mediante apresentação das notas fiscais, a venda para as
Impetrantes.”
Contudo, quando se fez necessária a prova de que a gasolina
adquirida pela Dínamo foi por ela alienada aos postos de gasolina
impetrantes do Mandado de Segurança no. 1.405/94, a refinaria autora
não
conseguiu
comprovar
indubitavelmente,
seja
em
sede
administrativa, seja nesta ação, que as operações realizadas com a
Dínamo Distribuidora de Petróleo LTDA, no período de outubro de
2008 a junho de 2009, se destinavam ao Estado de São Paulo. As
notas fiscais de fls. 212/229 se referem exclusivamente às vendas
realizadas pela requerente à distribuidora Dínamo, sediada em Duque
de Caxias, RJ, não tendo sido juntadas as notas fiscais posteriores
referentes à comercialização da gasolina proveniente dessa transação
com os postos de gasolina sediados no Estado de São Paulo e
impetrantes do mandado de segurança invocado como fundamento
para a ausência de recolhimento de ICMS-ST e FECP-ST.
Consequentemente, não havendo comprovação de que as
mercadorias alienadas ultrapassaram, em continuidade da cadeia
circulatória, as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, inaplicável tanto
a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2o, inciso X, da
Constituição, como a decisão judicial concessiva de segurança
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Quanto ao acórdão proferido no Mandado de Segurança no. 1.405/94,
cabe destacar ainda que, mesmo que estivesse devidamente
comprovada a operação interestadual entre a distribuidora Dínamo e
os postos de gasolina, o limite subjetivo do julgado se restringia aos
postos de gasolina impetrantes e ao Coordenador da Administração
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, de modo
que a Fazenda Pública Paulista deixasse de exigir o recolhimento do
ICMS. Por conseguinte, correta a conclusão do juiz sentenciante e do
ente estadual réu no sentido de que a segurança concedida pelo
Poder Judiciário Paulista não produz efeitos perante os órgãos
fazendários do Estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo sentido é
como vem decidindo esta Eg. Corte de Justiça em casos que também
envolveram o acórdão proferido no Mandado de Segurança no. 1.405
/94:
(...)
Por outro lado, a tese de que apenas obedeceu a ordem emanada do
Poder Judiciário Paulista, sem qualquer conhecimento de causa, não
pode prosperar. Seja porque a apelante tem pleno conhecimento do
funcionamento do sistema tributário no ramo que atua, seja porque, se
quisesse, podia facilmente afastar qualquer tipo de riscos e
insegurança jurídica, seja porque, finalmente, não faz sentido que
tenha se fiado, sem maiores indagações, apenas em um ofício enviado
quase uma década antes da data da autuação fiscal (fls. 85).
Por fim, a apelante não poderia deixar de atentar que os tributos objeto
do aludido mandado de segurança seriam apenas aqueles em tese
devidos ao Estado de São Paulo, nunca os tributos devidos ao Estado
do Rio de Janeiro, ou seja, aqueles decorrentes de operações
internas, incluindo a substituição tributária, os quais somente
deixariam de ser devidos se posterior operação interestadual se
confirmasse. É incompatível com a boa-fé objetiva a omissão da
apelante com o cuidado na comprovação das alegadas posteriores
operações interestaduais. Enfim, as retenções deveriam ter ocorrido
para que houvesse posterior acerto, se e quando o redirecionamento
da mercadoria para outro Estado pelo contribuinte substituído, no caso
a distribuidora. (...)”
Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
julgado combatido, já que restou devidamente fundamentado as razões
pelas quais a decisão proferida no Mandado de Segurança no. 1.405/94, por
si só, não é suficiente para escusar a parte autora de ter efetuado o
devido recolhimento como substituto tributário, sendo desnecessário o novo
lançamento do débito de FECP-ST referente ao período abrangido pelo auto
de infração combatido apenas por uma questão formal.

Portanto, inexiste negativa de prestação jurisdicional que justifique a
nulidade do acórdão recorrido.
No que se refere à responsabilidade da recorrente pelo recolhimento do
imposto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apresentou os seguintes
argumentos (e-STJ, fls. 1.037-1.043):

Trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal por auto de infração na
qual a refinaria autora defende a inexigibilidade do crédito tributário, à época
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

da notificação da autuação, com causa referente à ICMS - Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, por substituição
tributária, mas limitado ao FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza,
referente ao período de outubro de 2008 a junho de 2009, mais multa e
encargos moratórios.
O cerne da controvérsia recursal trazida à revisão está na incidência ou não
dos tributos não recolhidos, ante a alegação de que a parte autuada havia
sido notificada pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo para deixar de
reter, como substituto tributário, o ICMS a ser recolhido nas operações
envolvendo a empresa American Lub do Brasil LTDA (Dínamo Distribuidora
de Petróleo LTDA) e a existência de Mandado de Segurança por ela
impetrado que tornava inexigível o FECP no período abarcado pela
autuação.
Trata-se de refinaria de petróleo localizada neste Estado, que vendeu
gasolina para distribuidora igualmente localizada neste Estado do Rio de
Janeiro e que, em seguida, alegadamente, teria promovido a saída da
mesma mercadoria para postos de combustíveis localizados no Estado de
São Paulo.
Não há dúvidas de que o ICMS não é devido ao Estado produtor nas
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, conforme
o art. 155, § 2o, alínea b, inciso x, do art. 155, da Constituição da República.
No caso concreto, contudo, o negócio jurídico objeto do auto de infração
corresponde a operação interna, uma vez que, repita-se, tanto a refinaria
como a distribuidora envolvidas estão localizadas no Estado do Rio de
Janeiro.
Veja-se que, conforme sentença e acórdão proferidos no Mandado de
Segurança no 1.405/94 de fls. 125/149 (index 86), em
e
22/03/1995
, respectivamente, a segurança concedida, que prevaleceu até
07/11/1996
0, data em que foi reformado o acórdão pelo Supremo Tribunal
23/08/21
Federal em sede de recurso extraordinário (fls. 157/161, index 86), se limitou
às operações interestaduais de remessa de produtos derivados de petróleo.
Nesse contexto, em ambos os casos, se revela essencial a prova efetiva da
interestadualidade da circulação da gasolina adquirida pela distribuidora
Dínamo, fato este que não pode ser presumido. De fato, como a própria
demandante afirmou na petição de fls. 166/167 (index 86), a sua abstenção
em reter e cobrar o ICMS no regime de substituição tributária, relativa à
todas as operações interestaduais efetuadas com a distribuidora American
Lub do Brasil LTDA (atual Dínamo) ocorreria “quando a empresa
Distribuidora comprovar mediante apresentação das notas fiscais, a venda
para as Impetrantes.”
Contudo, quando se fez necessária a prova de que a gasolina adquirida pela
Dínamo foi por ela alienada aos postos de gasolina impetrantes do Mandado
de Segurança no. 1.405/94, a refinaria autora não conseguiu comprovar
indubitavelmente, seja em sede administrativa, seja nesta ação, que as
operações realizadas com a Dínamo Distribuidora de Petróleo LTDA, no
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

período de outubro de 2008 a junho de 2009, alegadamente se destinavam
ao Estado de São Paulo.
As notas fiscais de fls. 212/229 se referem exclusivamente às vendas
realizadas pela requerente à distribuidora Dínamo, sediada em Duque de
Caxias, RJ, não tendo sido juntadas as notas fiscais posteriores referentes à
comercialização da gasolina proveniente dessa transação com os postos de
gasolina sediados no Estado de São Paulo e impetrantes do mandado de
segurança invocado como fundamento para a ausência de recolhimento de
ICMS- ST e FECP-ST.
Consequentemente, não havendo comprovação de que as mercadorias
alienadas ultrapassaram, em continuidade da cadeia circulatória, as
fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, inaplicável tanto a imunidade
tributária prevista no artigo 155, § 2o, inciso X, da Constituição, como a
decisão judicial concessiva de segurança proferida pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Quanto ao acórdão proferido no Mandado de Segurança no. 1.405/94, cabe
destacar ainda que, mesmo que estivesse devidamente comprovada a
operação interestadual entre a distribuidora Dínamo e os postos de gasolina,
os limites subjetivos do julgado se restringia aos postos de gasolina
impetrantes e ao Coordenador da Administração Tributária da Secretaria de
Fazenda do Estado de São Paulo, de modo que a Fazenda Pública Paulista
deixasse de exigir o recolhimento do ICMS. Por conseguinte, correta a
conclusão do juiz sentenciante e do ente estadual réu no sentido de que a
segurança concedida pelo Poder Judiciário Paulista não produz efeitos
perante os órgãos fazendários do Estado do Rio de Janeiro.
[...]
Por outro lado, a tese de que apenas obedeceu a ordem emanada do Poder
Judiciário Paulista, sem qualquer conhecimento de causa, não pode
prosperar. Seja porque a apelante tem pleno conhecimento do
funcionamento do sistema tributário no ramo que atua, seja porque, se
quisesse, podia facilmente afastar qualquer tipo de riscos e insegurança
jurídica, seja porque, finalmente, não faz sentido que tenha se fiado, sem
maiores indagações, apenas em um ofício enviado quase uma década antes
da data da autuação fiscal (fls. 85).
Por fim, a apelante não poderia deixar de atentar que os tributos objeto do
aludido mandado de segurança seriam apenas aqueles em tese devidos ao
Estado de São Paulo, nunca os tributos devidos ao Estado do Rio de
Janeiro, ou seja, aqueles decorrentes de operações internas, incluindo a
substituição tributária, os quais somente deixariam de ser devidos se
posterior operação interestadual se confirmasse.
[...]
Enfim, as retenções deveriam ter ocorrido para que houvesse posterior
acerto, se e quando constado o redirecionamento da mercadoria para outro
Estado pelo contribuinte substituído, no caso a distribuidora.

Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

Do excerto acima transcrito depreende-se que a Corte originária manteve a
decisão que reconheceu a exigibilidade do crédito tributário e a responsabilidade da
agravante pelo recolhimento do ICMS, uma vez que atestada a natureza interna da
operação de comercialização do combustível.
Com efeito, o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, por estar
embasado no conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto em julgamento
de recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ.
Noutro ponto, em relação à divergência jurisprudencial, a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação do
óbice sumular supracitado prejudica a apreciação do dissídio.
Confiram-se:

ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
TEMA 1.199/STJ. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO. PREJUDICADO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal firmou a tese de que "Nos procedimentos
de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de
chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa
com a Administração formalizado exclusivamente por meio de edital, desde
que o ato tenha sido praticado no período de
até
, em
31/05/2007
28/03/2011
que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do art. 11 do Decreto-lei
9.760/46 promovida pelo art. 5o da Lei 11.481/2007" (Tema n. 1.199).
2. Hipótese em que a parte recorrente não demonstrou a distinção com o
procedente obrigatório e o Tribunal de origem apontou que parte insurgente
não trouxe nenhuma circunstância fática a demonstrar a impossibilidade de
intimação por edital no período em que vigeu a redação conferida pela Lei n.
11.481/2007 ao art. 11 do Decreto-Lei n. 9.760/1946.
3. A alteração do julgado, a fim de afastar a possibilidade de intimação por
edital no caso concreto, demandaria reapreciação dos elementos de
convicção presentes nos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese
sustentada esbarra em óbice de admissibilidade quando do exame do
recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.161.961/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
25/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS - ICMS.
EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança de débitos
tributários relativos ao ICMS. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
provido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

II - Considerando que o agravante, além de atender aos demais
pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a
fundamentação da decisão agravada, impõe-se o seu conhecimento,
passando ao exame do recurso especial interposto. Inicialmente, não se
olvida que haja entendimento pretérito do Superior Tribunal de Justiça de
que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese
de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da
CDA, deveria ser fundamentada no art. 85, § 2o e 3o, do CPC/2015, em
razão do princípio da causalidade. No entanto, fato é que o entendimento
mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção,
é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por
critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.
Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
28/6/2024
; AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
24/6/2024
28/6/2024
AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/4/2024
7/5/2024
III - O entendimento deste Tribunal Superior, que prevaleceu na Primeira
Seção, é de que o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas
como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a
verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar
os honorários advocatícios por equidade.
: AgInt no AgInt na Rcl n.
In verbis
45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator
18/6/2024
26/6/2024
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
10/6/2024
;
17/6/2024
AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
24/6/2024
27/6/2024
IV - No tocante ao valor da verba fixada à título de honorários, observa-se
que, para aferir a exorbitância ou irrisoriedade da verba, faz-se necessário
reexaminar o conjunto probatório que fez parte da análise do julgador para
chegar à conclusão a que chegou.
Assim, neste ponto, aplica-se o óbice contido no verbete sumular n. 7/STJ.
Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada,
quando a tese sustentada foi analisada no exame do recurso especial pela
alínea a do permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no REsp 1.528.765
/RS, Segunda Turma, DJe
e REsp 1.738.756/MG, Terceira Turma,
17/6/2019
DJe
.
22/2/2019
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.725.733/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48066984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:38
Código de Controle do Documento: c64ae108-9cd1-4bfb-a03c-91cfd492913e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.553.944 / RJ
Número Registro: 2024/0021775-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03514775920158190001 202324511131 3514775920158190001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIANA LOJA TÁPIAS - RJ083658
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206A
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
Documento eletrônico VDA48337726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 8b3933e4-055b-4d27-b015-7af19d73f66c

DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
RAMIRO CID MATSUDA - RJ205508
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIANA LOJA TÁPIAS - RJ083658
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: 8b3933e4-055b-4d27-b015-7af19d73f66c